Tribunal: CARF
Processo: 11128.007022/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.007022/2009-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.376 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Ano-calendário: 2005
PIS/COFINS
IMPORTAÇÃO.
BASE
DE
CÁLCULO.
VALOR
ADUANEIRO.
Nos termos do RE 559.937 (vinculante) a base de cálculo do PIS e da COFINS
incidentes sobre a importação é o valor aduaneiro das mercadorias, sem
quaisquer acréscimos.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ERRO. MULTA. SÚMULA CARF 161.
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da
mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a
aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001,
ainda que órgão julgador conclua que a classificação indicada no lançamento
de ofício seria igualmente incorreta.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário para, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para afastar o
lançamento de ofício das Contribuições incidentes sobre o ICMS e sobre as próprias
Contribuições. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado
o decidido no Acórdão no 3401-011.375, de 19 de dezembro de 2022, prolatado no julgamento
do processo 11128.007014/2009-81, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles- Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Fernanda
Vieira Kotzias, Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente (s) o conselheiro(a) Gustavo Garcia Dias dos Santos, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Carlos Delson Santiago.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.007022/2009-27
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.376 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007022/2009-27

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Auto de Infração de multa por incorreta classificação fiscal de
mercadorias importadas e lançamento de ofício das diferenças de tributos.
Para tanto narra a fiscalização que no curso da conferência aduaneira em canal
vermelho, constatou-se por meio de laudo pericial que os bens importados pela Recorrente
classificam-se na posição residual da subposição 3824.90 (3824.90.89) por não se tratarem de
preparações “para borracha ou plástico e nem de outras preparações para endurecer resinas
sintéticas, colas, pinturas ou usos similares...” (classificação adotada pela Recorrente).
Ademais, “os créditos tributários lançados de oficio através do presente Auto de
Infração provocaram o aumento dos valores devidos da Contribuição Social para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS- Importação e da Contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público -
PIS/PASEP-Importação”, vez que a base de cálculo destas contribuições é o valor aduaneiro
somado ao valor das próprias contribuições e do ICMS, sendo que a base deste último imposto
também é composta das multas aplicadas no curso do despacho aduaneiro.
Em Impugnação a Recorrente destaca que o produto por si importado deve
classificar-se no subitem 3909.30.20 – Outras Resinas Amínicas, sem carga -, por não se tratar
de um composto orgânico, conforme Parecer COSIT/DINOM 712/93. Ademais, defende
inexistir diferença de tributos a recolher e, consequentemente, dano ao Erário; fato que, em seu
entender, leva à exclusão da penalidade.
A DRJ julgou a Impugnação Improcedente, mantendo o crédito tributário.
Sobre a multa, desta a DRJ que “a responsabilidade por infrações à legislação
tributária é objetiva e independe da intenção do agente ou do seu responsável”. Some-se ao
antedito, o fato de a classificação fiscal não ter mera serventia tributária, presta-se “para o
controle aduaneiro que abarca diversos controles, dentre os quais se insere o controle de preço
e outros direitos, a apuração e pagamento dos tributos e, inclusive, dados estatísticos para a
elaboração das políticas de importação e exportação de mercadorias entre os países”.
Ainda descontente, a Recorrente busca guarida nesta Casa em peça em que
insiste apenas na tese de ausência de dano ao erário e argumenta, em síntese:
Em três outros processos (11128.009264/2009-55, 11128.009.254/2009-
10 e 11128.009.270/2009-11) que tinham como objeto material de
análise a mesma mercadoria, a fiscalização concluiu pela classificação
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.376 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007022/2009-27

dos bens no código da NCM 3909.30.20, o que causa insegurança
jurídica capaz de inquinar o auto de nulidade;
Afastamento da majoração do PIS/COFINS importação ante precedente
vinculante que afastou da base de cálculo destas contribuições o ICMS
Enriquecimento ilícito do Estado.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
De saída, declaro PRECLUSA a tese de ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO
ESTADO; por sinal trata-se de argumentação genérica: o envio de valores de
uma pessoa a outra sem causa jurídica importa em enriquecimento ilícito. Ora,
de duas uma: ou a causa jurídica é a discutida em outros tópicos – e a matéria é
redundante – ou não foi mencionada – e o argumento sequer se completou.
Também restaria preclusa a tese acerca da BASE DE CÁLCULO DO
PIS/COFINS IMPORTAÇÃO, não fosse precedente vinculante (RE 559.937)
– e por isto de aplicação obrigatória, antecedente o mérito – que reconheceu que
o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS importação.

Ao registrar sua declaração de importação a Recorrente classificou a
mercadoria que importou no código NCM 3824.90.32. Após laudo emitido no
curso do despacho constatar que a mercadoria importada não se tratava de
mistura ou preparações para borracha ou plástico (primeiro subitem do código
adotado pela Recorrente), a fiscalização classificou a mercadoria no código
NCM 3824.90.89, destinada a outras preparações à base de compostos
orgânicos.
Em Impugnação e em Voluntário a Recorrente passa a defender (com
fundamento em parecer COSIT) que a classificação das mercadorias que adotou
na Declaração de Importação era incorreta, tal qual a classificação adotada pelo
fisco. Em verdade, por não se tratar de preparações à base de compostos
orgânicos, a classificação correta da mercadoria é o código NCM 3909.30.20.
De fato, a posição 3824.90.89 é destinada apenas às preparações a base de
compostos orgânicos e, também, de fato, não há quesito no laudo produzido por
ocasião desta importação indicando se a mercadoria é um composto orgânico ou
não. Assim, com algum grau de probabilidade, a classificação fiscal adotada
pela fiscalização neste processo está incorreta, porém, com toda a certeza, a
classificação fiscal adotada pela Recorrente na declaração de importação é
incorreta – o que é suficiente para manter a autuação, nos termos da Súmula 161
desta Casa:
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.376 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007022/2009-27

O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da
mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a aplicação
da multa de 1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que
órgão julgador conclua que a classificação indicada no lançamento de ofício
seria igualmente incorreta.

Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço em parte do Recurso
Voluntário, dando-lhe parcial provimento na parte conhecida para afastar o
lançamento de ofício das contribuições incidentes sobre o ICMS e as próprias
contribuições.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer em parte do
Recurso Voluntário para, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para afastar o
lançamento de ofício das Contribuições incidentes sobre o ICMS e sobre as próprias
Contribuições.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles- Presidente Redator

Fl. 309
DF CARF MF
Original